Tribunal: TJSP
Processo: 1000731-69.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO – DESPESAS NÃO EFETUADAS – FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DÍVIDA INEXIGÍVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.